Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos. Visando atender ao Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, no intuito de perscrutar o melhor interesse do agravante/autor L.L.R., menor diagnosticado com Diabetes mellitus tipo 01 (CID E.10.9), quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal para que se garanta o início imediato do tratamento do menor, mediante o fornecimento/custeio da bomba de insulina, seus insumos e demais itens para o tratamento, antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 60086186), intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar, em conformidade com o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.